Tribunal: STJ
Processo: 2342625-39.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982927 - SP
(2025/0249220-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS SA
ADVOGADOS
: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
LUIZ GUILHERME FELIPE HALASZ DE CAMARGO - SP330020
VALENTINA HASSUMA RAMALHO - SP456215
CINTHIA ACHÃO DE LAMARE - RJ145127
BEATRIZ MORTORELLI MOTA - SP471968
MARIANA DE VASCONCELLOS COSTA - RJ249178
AGRAVADO
: INCORPORADORA
BORGES
LANDEIRO
S.A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - SP214490
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - DF056455
GABRIEL DANTAS GIRALDES - DF061170
THAINÁ BEZERRA MIRANDA - DF061182
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E JUSTIÇA GRATUITA.
TAXATIVIDADE MITIGADA, SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284
do STF, bem como negou seguimento em razão do Tema n. 988 do STJ
(taxatividade mitigada).
2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento contra decisão que deferiu
prova documental suplementar e prova pericial e rejeitou a impugnação à justiça
gratuita.
3. A Corte de origem manteve a decisão interlocutória, destacando a faculdade do
juiz na condução da instrução probatória e consignando a irrecorribilidade, por
agravo de instrumento, do deferimento da gratuidade fora das hipóteses do
do CPC.
art. 1.015
Documento eletrônico VDA54043220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 06a40b31-a4db-4ed3-b14c-2bf20f7cf106

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a desnecessidade de produção
probatória adicional e a aplicação do
I, do CPC afastam a Súmula n. 7 do
art. 355,
STJ; (ii) saber se a indicação de violação dos arts. 355, I, 1.015 e 335, I, do CPC
foi suficiente e específica para afastar a Súmula n. 284 do STF; e (iii) saber se o
deferimento da justiça gratuita é impugnável por agravo de instrumento à luz do
Tema n. 988 do STJ, com aplicação do
do CPC e da Súmula n. 481 do
art. 1.015
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consideradas as disposições do
I,
,
§ 2o, do CPC, o
art. 1.030,
b
c/c
conhecimento pelo STJ restringe-se à matéria inadmitida na origem. Assim, a parte
não demonstrou erro na técnica de julgamento nem inadequação do recorte relativo
ao Tema n. 988 do STJ.
6. Em conformidade com o entendimento do STJ, o magistrado é destinatário das
provas e a revisão da necessidade de prova documental suplementar e perícia
demanda reexame fático-probatório, obstado pelas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
7. A alegada violação do
I, do CPC foi deduzida de forma genérica,
art. 335,
incidindo a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação.
8. Quanto à justiça gratuita, manteve-se a irrecorribilidade por agravo de
instrumento fora das hipóteses do
do CPC, não havendo demonstração
art. 1.015
específica de urgência qualificada que justificasse a taxatividade mitigada do Tema
n. 988 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. À luz do
I, , § 2o, do CPC, o conhecimento do
Tese de julgamento:
art. 1.030,
b
STJ limita-se à matéria inadmitida na origem, mantendo-se o recorte do Tema n.
988 do STJ. 2. O magistrado, como destinatário da prova, pode determinar prova
suplementar e a revisão dessa necessidade esbarra nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 3.
A indicação genérica de violação do
I, do CPC atrai a Súmula n. 284 do
art. 335,
STF. 4. O deferimento da justiça gratuita não é recorrível por agravo de
instrumento fora do
do CPC, inexistindo urgência qualificada para
art. 1.015
aplicação do Tema n. 988 do STJ".
CPC, arts. 355, I, 1.015, 335, I, 1.030, I,
, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
b
370,
.
caput
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.664.818/DF,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

9/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
3/5/2022;
AREsp n. 2.089.543/MG,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
REsp n. 2.148.364/DF,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024;
Documento eletrônico VDA54043220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 06a40b31-a4db-4ed3-b14c-2bf20f7cf106

STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.437.350/RS,
Turma, julgado em 27/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 06a40b31-a4db-4ed3-b14c-2bf20f7cf106

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982927 - SP (2025
/0249220-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS SA
ADVOGADOS
: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
LUIZ GUILHERME FELIPE HALASZ DE CAMARGO -
SP330020
VALENTINA HASSUMA RAMALHO - SP456215
CINTHIA ACHÃO DE LAMARE - RJ145127
BEATRIZ MORTORELLI MOTA - SP471968
MARIANA DE VASCONCELLOS COSTA - RJ249178
AGRAVADO
: INCORPORADORA
BORGES
LANDEIRO
S.A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - SP214490
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - DF056455
GABRIEL DANTAS GIRALDES - DF061170
THAINÁ BEZERRA MIRANDA - DF061182
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E JUSTIÇA GRATUITA.
TAXATIVIDADE MITIGADA, SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do
STF, bem como negou seguimento em razão do Tema n. 988 do STJ (taxatividade
mitigada).
Documento eletrônico VDA52642859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:33
Código de Controle do Documento: adb991ad-61b6-48fb-a89c-579d20a53d4e

2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento contra decisão que deferiu
prova documental suplementar e prova pericial e rejeitou a impugnação à justiça
gratuita.
3. A Corte de origem manteve a decisão interlocutória, destacando a faculdade do
juiz na condução da instrução probatória e consignando a irrecorribilidade, por
agravo de instrumento, do deferimento da gratuidade fora das hipóteses do art. 1.015
do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a desnecessidade de produção
probatória adicional e a aplicação do
I, do CPC afastam a Súmula n. 7 do
art. 355,
STJ; (ii) saber se a indicação de violação dos arts. 355, I, 1.015 e 335, I, do CPC foi
suficiente e específica para afastar a Súmula n. 284 do STF; e (iii) saber se o
deferimento da justiça gratuita é impugnável por agravo de instrumento à luz do
Tema n. 988 do STJ, com aplicação do
do CPC e da Súmula n. 481 do STJ.
art. 1.015
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consideradas as disposições do
I,
, c/c § 2o, do CPC, o conhecimento
art. 1.030,
b
pelo STJ restringe-se à matéria inadmitida na origem. Assim, a parte não demonstrou
erro na técnica de julgamento nem inadequação do recorte relativo ao Tema n. 988
do STJ.
6. Em conformidade com o entendimento do STJ, o magistrado é destinatário das
provas e a revisão da necessidade de prova documental suplementar e perícia
demanda reexame fático-probatório, obstado pelas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
7. A alegada violação do
I, do CPC foi deduzida de forma genérica,
art. 335,
incidindo a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação.
8. Quanto à justiça gratuita, manteve-se a irrecorribilidade por agravo de instrumento
fora das hipóteses do
do CPC, não havendo demonstração específica de
art. 1.015
urgência qualificada que justificasse a taxatividade mitigada do Tema n. 988 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. À luz do
I,
, § 2o, do CPC, o conhecimento do
Tese de julgamento:
art. 1.030,
b
STJ limita-se à matéria inadmitida na origem, mantendo-se o recorte do Tema n. 988
do STJ. 2. O magistrado, como destinatário da prova, pode determinar prova
suplementar e a revisão dessa necessidade esbarra nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 3.
A indicação genérica de violação do
I, do CPC atrai a Súmula n. 284 do
art. 335,
STF. 4. O deferimento da justiça gratuita não é recorrível por agravo de instrumento
fora do
do CPC, inexistindo urgência qualificada para aplicação do Tema
art. 1.015
n. 988 do STJ".
CPC, arts. 355, I, 1.015, 335, I, 1.030, I, , § 2o, 370,
Dispositivos relevantes citados:
b
.
caput
Documento eletrônico VDA52642859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:33
Código de Controle do Documento: adb991ad-61b6-48fb-a89c-579d20a53d4e

STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.664.818/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

9/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
3/5/2022;
AREsp n. 2.089.543/MG,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2022;
REsp n. 2.148.364/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
14/10/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.437.350/RS,
julgado em 27/11/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAPITAL SECURITIES
INVESTIMENTOS S.A. contra a decisão de fls. 967-973, que negou provimento ao
agravo em recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do
STF, bem como negou seguimento em razão do Tema n. 988 do STJ (taxatividade
mitigada do agravo de instrumento).
Alega que não há revolvimento fático-probatório, pois a controvérsia seria
de direito, centrada na desnecessidade de produção probatória adicional e na
aplicação do
I, do CPC, o que afastaria a Súmula n. 7 do STJ.
art. 355,
Sustenta que a fundamentação do recurso especial foi suficiente e
específica, com indicação clara de violação dos arts. 355, I, e 1.015 do CPC, razão
pela qual seria indevida a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Afirma que o deferimento da justiça gratuita poderia ser impugnado por
agravo de instrumento à luz do Tema n. 988 do STJ (taxatividade mitigada do
do CPC), em razão da urgência e do risco de inutilidade da apreciação
art. 1.015
apenas em apelação, invocando a Súmula n. 481 do STJ quanto à exigência de
comprovação de hipossuficiência por pessoa jurídica.
Requer o recebimento e o provimento do agravo interno para a
reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao colegiado, com
Documento eletrônico VDA52642859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:33
Código de Controle do Documento: adb991ad-61b6-48fb-a89c-579d20a53d4e

afastamento dos óbices aplicados e o processamento do recurso especial para
determinar o julgamento antecipado dos embargos à execução e a revogação da
gratuidade de justiça.
Contrarrazões às fls. 993-1.031.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu prova documental suplementar e prova pericial, rejeitando a
impugnação à justiça gratuita.
A Corte a quo manteve a decisão interlocutória, destacando a faculdade do
juiz na condução da instrução probatória e consignando a irrecorribilidade, por
agravo de instrumento, do deferimento da gratuidade de justiça fora das hipóteses do
do CPC.
art. 1.015
Sobreveio recurso especial em que se apontou violação dos arts. 355, I, e
1.015 do CPC, além do
I, do CPC, sustentando causa madura para
art. 335,
julgamento antecipado e urgência para o conhecimento do agravo de instrumento em
tema de justiça gratuita.
No agravo interno, busca-se afastar a Súmula n. 7 do STJ, sob o
argumento de tratar-se de questão eminentemente de direito, além de afastar a
Súmula n. 284 do STF por suposta suficiência da fundamentação e aplicar a tese da
taxatividade mitigada firmada no Tema n. 988 do STJ ao capítulo da justiça gratuita.
Inicialmente, com relação ao ponto alusivo ao Tema n. 988 do STJ, a
decisão monocrática esclareceu que, consideradas as disposições do
I, , c
art. 1.030,
b
/c § 2o, do CPC, o conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça se restringe à
Documento eletrônico VDA52642859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:33
Código de Controle do Documento: adb991ad-61b6-48fb-a89c-579d20a53d4e

matéria inadmitida na origem, sendo possível ao juízo de admissibilidade adentrar o
mérito quando a análise da alínea a envolve a própria controvérsia federal. A
irresignação não evidencia erro na aplicação dessa técnica de julgamento, tampouco
demonstra a inadequação do recorte feito pela Presidência do Tribunal de origem
quanto ao capítulo da taxatividade mitigada.
Desse modo, deve ser mantida a delimitação e o resultado adotados na
decisão agravada, sem afastar os óbices constitucionais e infraconstitucionais que
impedem o conhecimento da matéria na forma pretendida.
A propósito:
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.664.818/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/6/2022,
30/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.760.002/PR,
julgado em
DJe de
e AgRg no
relatora
9/5/2022,
11/5/2022;
AREsp n. 2.032.402/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
3/5/2022,
6/5/2022.
Conforme consta na decisão agravada, a manutenção da instrução
probatória determinada pelo Juízo de origem encontra amparo no entendimento
consolidado de que o magistrado é destinatário das provas e decide, motivadamente,
sobre sua necessidade. O acolhimento da pretensão recursal exigiria reexaminar o
acervo fático-probatório e substituir a convicção formada nas instâncias ordinárias
acerca da pertinência da prova documental suplementar e da perícia, o que encontra
óbice nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Observa-se (fls. 313-314, destaquei):

Ao Juiz é facultado determinar a produção da prova documental ou
pericial, caso entenda que tal prova se faz necessária à formação de seu
convencimento e à solução da lide.
Diante do pedido da agravada, entendeu por bem o Magistrado a quo deferir a
prova documental suplementar e a prova pericial, diante dos argumentos
desenvolvidos pela parte embargante.
O artigo 370,
, do Código de Processo Civil impõe ao juiz (...) de ofício ou
caput
a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Documento eletrônico VDA52642859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:33
Código de Controle do Documento: adb991ad-61b6-48fb-a89c-579d20a53d4e

Absolutamente legítimo, portanto, o deferimento da prova pelo juízo a quo,
tendo em vista ter considerado imperiosa sua produção para formação de seu
convencimento.
Registre-se que, apesar do deferimento da prova documental suplementar, a
decisão agravada não determinou, expressamente, à agravante, a apresentação de
qualquer documentação complementar, limitando-se ao deferimento da prova
documental suplementar e pericial, e nomeou perito judicial (fls. 59/60).
Certamente a apresentação e pertinência de tais documentos serão apuradas pelo
perito judicial ou em decisão posterior do Magistrado.

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao
I, do CPC, não há como afastar o fundamento aplicado de que a
art. 355,
revisão da necessidade de prova suplementar demanda revolvimento de fatos e
provas e está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.089.543/MG,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/9/2022,
29/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.148.364/DF,
julgado em
DJe de
e AgInt no
14/10/2024,
16/10/2024;
AREsp n. 2.437.350/RS,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,

30/11/2023.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
deficiência inexistente na fundamentação do recurso especial. A decisão agravada
consignou que a indicada violação do
I, do CPC foi deduzida de forma
art. 335,
genérica, sem expor razões específicas de afronta pelo acórdão recorrido, o que
impede a exata compreensão da controvérsia e autoriza a incidência da Súmula n.
284 do STF.
Nesse contexto, permanece incólume o óbice aplicado, uma vez que não se
demonstrou, no agravo interno, a superação da deficiência apontada na decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA52642859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:33
Código de Controle do Documento: adb991ad-61b6-48fb-a89c-579d20a53d4e

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52642859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:33
Código de Controle do Documento: adb991ad-61b6-48fb-a89c-579d20a53d4e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.927 / SP
Número Registro: 2025/0249220-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094533220198260100 10130393820238260100 20612648120238260000 23426253920238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS SA
ADVOGADOS : CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
LUIZ GUILHERME FELIPE HALASZ DE CAMARGO - SP330020
VALENTINA HASSUMA RAMALHO - SP456215
CINTHIA ACHÃO DE LAMARE - RJ145127
BEATRIZ MORTORELLI MOTA - SP471968
MARIANA DE VASCONCELLOS COSTA - RJ249178
AGRAVADO
: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - SP214490
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - DF056455
GABRIEL DANTAS GIRALDES - DF061170
THAINÁ BEZERRA MIRANDA - DF061182
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
Documento eletrônico VDA54010961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:13
Código de Controle do Documento: 85bd342c-eec0-4c61-a9c9-022edbfca7cf

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS SA
ADVOGADOS : CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
LUIZ GUILHERME FELIPE HALASZ DE CAMARGO - SP330020
VALENTINA HASSUMA RAMALHO - SP456215
CINTHIA ACHÃO DE LAMARE - RJ145127
BEATRIZ MORTORELLI MOTA - SP471968
MARIANA DE VASCONCELLOS COSTA - RJ249178
AGRAVADO
: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - SP214490
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - DF056455
GABRIEL DANTAS GIRALDES - DF061170
THAINÁ BEZERRA MIRANDA - DF061182
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:13
Código de Controle do Documento: 85bd342c-eec0-4c61-a9c9-022edbfca7cf